Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0718305-53.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO Diante da nova planilha elaborada pela Secretaria no ID no 46921053, na ordem cronológica de determinação do pagamento das dívidas, bem como da questão suscitada no despacho de ID no 46808914 – págs.14/15, oficie-se à 2a Vara Cível do Gama (autos no 0745762-57.2022.8.07.0001), esclarecendo que este órgão funcionará como juízo centralizador, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei 14.193/2021. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007